Tribunal: TJMT
Processo: 1010594-75.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010594-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL SAKR BISINOTO - CPF: 738.711.761-68 (RECORRIDO), LUCAS GIOVANNI BEZERRA - CPF: 052.804.501-62 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010594-75.2020.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

OI S.A.

Recorrido(s):

RAFAEL SAKR BISINOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

19/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL – FALHA NA EFETIVAÇÃO DE PORTABILIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS EXISTENTES – VALOR FIXADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrido que era titular de linha de telefonia móvel, em que, motivado por oferta promocional da Recorrente, solicitou sua portabilidade para a operadora correspondente.

Afirma ainda que referido pedido se deu em 06/09/2019, via site da Recorrente.

Contudo, narra que, passados alguns dias, não recebeu qualquer contato da operadora, decidindo, assim, comparecer pessoalmente a uma loja física da Recorrente, onde então lhe foi informado que não havia qualquer pedido de portabilidade em seus sistemas, o que motivou novamente a manifestar seu desejo para tal.

Aduz, que, na ocasião, lhe foi entregue chip provisório, que não funcionava, permanecendo sem fazer uso dos serviços por vários dias, o que, então, o motivou a requerer o cancelamento da portabilidade ainda não concretizada.

Ocorre que, efetivado o cancelamento, o consumidor se deparou com a portabilidade, da qual afirma decorrer daquele pedido realizado via internet, o que ensejou na aplicação de multa de fidelidade com a operadora em que possuía a linha.

Afirma ter entrado em contato com a Recorrente a fim de resolver o problema na esfera administrava, já que não possuía mais interesse na portabilidade, porém, sem lograr êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, deixou a mesma de acostar aos autos o conteúdo das ligações que geram os protocolos indicados pela parte autora, assim como deixou de comprovar que procedeu com a portabilidade a contento, sem causar transtornos ao demandante.

Ademais, em que pese negue o pedido via internet, o autor traz o protocolo correspondente acostado em sua exordial, o que evidencia a falha na prestação dos serviços da Recorrente, vez que procedeu com a portabilidade somente após 45 (quarenta e cinco) dias do pedido correspondente, e quando já manifestado o desejo de cancelamento da mesma
.

Portanto, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

A impossibilidade de se utilizar da linha telefônica por considerável período de tempo, esta decorrente de falha na prestação dos serviços da Recorrente, é hipótese que suplanta o mero aborrecimento, merecendo a devida indenização a título de danos morais.

Saliento ainda que, o consumidor buscou resolver o problema na esfera administrativa, não logrando êxito, o que corrobora com a existência dos danos a serem indenizados.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

TERMO A QUO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios, fixados desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, encontram-se em consonância com o art. 405 do Código Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente, não merecendo quaisquer reparos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020